Tribunal: TJMT
Processo: 1032499-02.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032499-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BASTOS NOVAIS - CPF: 843.684.111-53 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), FELIPE MARQUES DA CRUZ 35498466811 - CNPJ: 31.064.753/0001-94 (APELADO), FELIPE MARQUES DA CRUZ - CPF: 354.984.668-11 (APELADO), LUCIANO DAVID DO CARMO 20584472803 - CNPJ: 33.167.527/0001-64 (APELADO), LUCIANO DAVID DO CARMO - CPF: 205.844.728-03 (APELADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR POR DANOS MORAIS – GOLPE DO LEILÃO
ONLINE
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – SÚMULA 479 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valor e Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para reconhecer a ausência de vínculo jurídico entre o autor e os réus
Felipe Marques da Cruz, Felipe Marques da Cruz (Caster Leilões Oficial), Luciano David do Carmo e Luciano David do Carmo (Podium Leilões Oficial), os quais deverão arcar solidariamente com o pagamento de R$24.436,00 pelo prejuízo material e R$10.000,00 pelo dano moral, e também com as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Quanto à Stone Pagamentos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação do serviço e afastou o dever de indenizar.

O apelante alega que arrematou um veículo em
site
de leilão
online
por R$24.436,00 e fez a transferência para a conta corrente da Stone Pagamento S.A, de titularidade da Podium Leilões/Luciano David do Carmo (todos apelados). Destaca que o real usuário dessa conta é o réu Felipe Marques da Cruz, e que o automóvel não foi entregue.

Aduz que a apelada Stone responde solidária e objetivamente pelo ocorrido pois agiu com negligência ao efetuar a abertura de conta de terceiros estelionatários para a prática de crimes, uma vez que, desse modo, não cumpriu o dever imposto na Resolução n. 2.025/93 do Banco Central do Brasil, de antes analisar minuciosamente toda a documentação apresentada para essa finalidade.

Diz ser evidente o nexo de causalidade entre referida conduta e o seu resultado.

Intimados os apelados a se manifestarem, apenas a Stone ofereceu contrarrazões (ID.176271878), em que consigna não ter responsabilidade alguma pelo ocorrido já que não há relação de consumo, e que a situação decorreu de fato de terceiro. Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação que foi
vítima de “
golpe de leilão online
” ao comprar um veículo pelo
site
e transferir R$24.436,00 para a conta da Stone Pagamentos S.A, em nome da Podium Leilão Oficial e com CNPJ da Caster Leilões Oficial, todas rés.

É clara a aplicabilidade da lei consumerista nesta lide, pois as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (artigos 2º e 3º do CDC).

E o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, exceto quando o defeito for inexistente ou resultar de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14).

Está satisfatoriamente comprovado nesta demanda que os danos suportados pelo apelante decorreram de fatos alheios à atividade da Stone Pagamentos S.A., uma vez que terceira pessoa, de má-fé, criou
site
falso para venda de produtos, e ele (apelante) não tomou as precauções necessárias às transações realizadas pela internet. Por conseguinte, responde por sua negligência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO EM
LEILÃO

VIRTUAL
. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA RATIFICADA. A situação retratada nos autos denota que os autores foram vítima de lamentável
golpe
perpetrado exclusivamente por terceiro, que falseou a realização de
leilão

virtual
de automóvel, com o intento de obter enriquecimento ilícito, cuja consumação restou facilitada pela falta de cautela das vítimas. Caso em que o Banco demandado figurou como mero canalizador da transferência efetuada, o que, por si só, não o qualifica como integrante da cadeia de fornecimento, nem tampouco se presta à atribuição de responsabilidade pela fraude ocorrida, sobretudo porque a incidência da Súmula n.º 479 do STJ exige a demonstração de alguma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados - o que não restou minimamente evidenciado no caso em apreço. O fato de ter sido possibilitada a abertura da conta corrente destinatária da quantia pertencente aos recorrentes não denota qualquer falha ou negligência da instituição bancária, que não teria como prever a utilização daquela para fins ilícitos. Da mesma forma, afigurava-se inviável que a apelada soubesse, no momento da transação, que o referido montante tinha origem em estelionato. Hipótese em que, ademais, a instituição financeira fez o que estava ao seu alcance para auxiliar os autores, inclusive procedendo ao bloqueio administrativo da conta titularizada pelo golpista, após a comunicação da fraude, o que, contudo, não serviu à redução do prejuízo, haja vista que a importância já havia sido objeto de saque. Assim, não há falar na ocorrência de fortuito interno, sendo caso de ratificar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu e, por conseguinte, o julgamento de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes. Honorários sucumbenciais majorados. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível n. 50006266820228210044, Décima Segunda Câmara Cível, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, julgamento em 16-2-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023